Tribunal: TJDFT
Processo: 0733171-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733171-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL ALVES VIDAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo n.o 0703828-05.2021.8.07.0018, oriundo da ação sob o antigo rito ordinário no 0000805-28.1993.8.07.0001, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília), movido por MANOEL ALVES VIDAL – rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federativo, na qual se defendia a ocorrência de prescrição da pretensão executória, a existência de prejudicial externa, o excesso de execução no valor de R$38.023,33 e a incidência equivocada de juros. Em razão da sucumbência, o executado foi condenado a arcar com honorários de advogado da ordem de R$1.500,00 (ID 101370749, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29984100), sustenta o recorrente que a prescrição suscitada se mostra evidente. Isso porque o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932, começou a correr em 08/2010 (com o pedido de execução, pelo Sindicato) e findou em 08/2015, tendo a parte exequente ingressado com o pedido de cumprimento individual de sentença somente em 2021. Menciona a Súmula 150, do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Defende que a distribuição do pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, inicialmente oferecido no bojo da ação principal, não decorreu de uma determinação do Magistrado apenas para evitar tumulto processual, tampouco foi tomada de ofício por ele. E conclui, afirmando que a determinação prolatada pelo Magistrado, no sentido de se realizar a distribuição aleatória do cumprimento individual de sentença coletiva, não afasta a prescrição. Adiante, narra que a sentença coletiva transitou em julgado em 13 de abril de 1998, sendo que somente em agosto de 2010 houve pedido de execução pelo sindicato autor. Destaca que, à época, o Distrito Federal apresentou embargos à execução, no qual se defendeu inclusive a ocorrência de prescrição, o que foi rejeitado por este Tribunal (Agravo de Instrumento 2011.00.2.0056342), e cujo recurso especial ainda se encontra pendente de julgamento, perante o Superior Tribunal de Justiça. Alega que, por mais que o acórdão não tenha transitado em julgado (e sendo certo que ele somente alcança o cumprimento de sentença ajuizado em 2010), restaria indiscutível a ocorrência de prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença protocolados no ano de 2021, como o ora em discussão. Cita o Tema 515, do Superior Tribunal de Justiça, no qual se deixou assentado que o prazo de ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença coletiva é de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme Tema 877. Em seguida, assevera que a instauração do cumprimento coletivo de sentença não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Defende que os Temas 515 e 877, do Superior Tribunal de Justiça, teriam estabelecido, de maneira implícita, que a contagem se dê de forma autônoma, na medida em que se afirmou que o termo inicial para a contagem de cada um dos aludidos prazos é o trânsito em julgado da ação coletiva. De maneira subsidiária, defende que, ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo sindicato tenha interrompido o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, não seria razoável que esse prazo permanecesse suspenso por todos esses anos. Cita o artigo 9o, do Decreto no 20.910/1932, e a Súmula 383, do Supremo Tribunal Federal, que mencionam que a prescrição volta a correr pela metade, a partir do ato interruptivo (que seria a citação válida, conforme o artigo 219, do antigo Código de Processo Civil, de 1973). Mais à frente, questiona a jurisprudência deste Tribunal acerca do tema da prescrição – no equivocado entendimento de que a jurisprudência do STJ seria no sentido de que sempre que o Sindicato ajuíza execução coletiva o prazo prescricional do cumprimento individual é interrompido, não retomando sua contagem enquanto não transitado em julgado a execução coletiva – e sustenta que o Tribunal Superior somente reconhece essa interrupção durante todo o curso da execução coletiva em uma situação específica: quando a legitimidade do sindicato na execução coletiva está em discussão. Sustenta também a ocorrência de prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, devido à inexistência do trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva, cujo julgamento do recurso especial ainda se encontra pendente, conforma acima relatado. Entende que esse fato, por si, enseja a necessidade de se suspender o presente feito, pois o que tem lastreado o afastamento da prescrição dos requerimentos de cumprimento individual de sentença coletiva é justamente o ajuizamento da execução de sentença pelo sindicato. Pede, assim, a suspensão do processo. Alega, ainda, equívoco na aplicação do índice de correção monetária e dos juros moratórios, na restituição de indébito tributário. Indica que o Juízo a quo adotou o entendimento de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros por todo o período serão de 0,5% a contar da citação do trânsito em julgado da ação de conhecimento, sendo que se utilizada a SELIC como índice de correção monetária, os juros não poderão ser computados, sob pena de bis in idem. Defende que o correto seria a aplicação da taxa SELIC, capitalizada de forma simples, sendo vedada sua incidência cumulada com juros de mora e correção monetária. Cita o RE 870.947 (Tema 810) e o REsp 1.492.221 (Tema 905), nos quais se firmou o entendimento de que nas ações em que a Fazenda Pública é condenada a restituir débito de natureza tributária, sob os valores devidos devem incidir os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia. Assevera, assim, que os valores devem ser corrigidos pela ORTN/BTN/INPC e com juros de mora de 0,5% ao mês (estes a partir do trânsito em julgado, 13/04/1998) até a entrada em vigor da Lei Complementar Distrital 943/2018 (02/06/2018), quando então devem ser corrigidos somente pela SELIC, que já englobaria correção monetária e juros. Liminarmente, sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Afirma que a probabilidade do direito está demonstrada pelas razões do agravo, e que o perigo de dano estaria configurado, pela iminência da expedição de ofício requisitório, o que geraria insegurança aos jurisdicionados, especialmente porque ele poderá ser objeto de cessão de crédito. No mérito, busca, sucessivamente, o reconhecimento da prescrição do direito da parte autora, a suspensão do processo, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, e a aplicação da taxa SELIC, sem a incidência de juros de mora, nos termos acima delineados. Não houve recolhimento de preparo, em razão de isenção legal (artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para conferir o efeito suspensivo ativo requerido. Quanto ao alegado alcance do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual, em princípio, não assiste razão ao agravante. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema. Veja-se: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual. 3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos. (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019, grifo nosso). E, como no caso vertente é sabido que a execução coletiva ainda está em tramitação, bem como que a distribuição das demandas individuais (como a presente) decorreu de decisão judicial proferida no bojo do cumprimento de sentença coletivo, não há que falar, em princípio, no transcurso do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual. Além do mais, vale transcrever trecho da decisão combatida, que reforça ainda mais a inexistência de ocorrência de prescrição: De início, anoto que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. (...) Outrossim, observa-se que o executado já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores. (ID 101370749, dos autos de origem, grifo nosso). Logo, em princípio, não há que falar em prescrição. Em seguida, no tocante ao pedido de suspensão do processo em virtude da alegada prejudicialidade externa, melhor sorte não assiste ao executado, nessa análise prefacial. Isso porque a prescrição da execução coletiva (Processo no 0000805-28.1993.8.07.0001) foi afastada pelo juízo competente e confirmada por este TJDFT, não tendo o Recurso Especial apontado nas razões de agravo efeito suspensivo. Por outro lado, no que se refere ao excesso de execução, mostra-se relevante a argumentação levantada pelo agravante, ao questionar os limites do título exequendo, frente à edição da Lei Complementar Distrital 943/2018. Isso porque essa egrégia Corte de Justiça tem firmado o entendimento no sentido de que, após a entrada em vigor do referido diploma legislativo, deve haver a incidência da SELIC, que engloba correção monetária e juros, para os débitos de natureza tributária a que a Fazenda Pública foi condenada a restituir. Para tanto, colaciono os seguintes julgados, que tratam de situação similar, envolvendo o processo de origem: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FUNDADO NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI N. 8.162/91. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA EXEQUENDA A RESPEITO DA INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI N. 8.688/93 E NA MEDIDA PROVISÓRIA N. 560/94. INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. DECOTE DO EXCESSO DEVIDO. JUROS DE MORA FIXADOS NA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária. 2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. Apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e o início da mencionada fase executiva, a alegação de prescrição da pretensão do Sindicato foi afastada pelo Juízo competente. 3. No caso concreto, não se verifica desídia ou inércia da exequente, ora agravada, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva, ou seja, a extinção da execução coletiva e o consequente trânsito em julgado. Além disso, na hipótese vertente, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019. Portanto, não há prescrição na situação em análise, razão pela qual a decisão agravada, nesse aspecto, não merece reforma. 4. Não há como afirmar que exista prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual a ensejar a pretendida suspensão processual, já que a questão referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi dirimida pelo Juízo competente, sem atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos. Decisão mantida nesse ponto. 5. A causa de pedir da ação coletiva e o título executivo judicial nela formado têm como fundamento a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, conforme declarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 790, em 26/2/1993. 6. Após a conclusão da referida ação constitucional, foram editadas a Lei n. 8.688/1993 e a Medida Provisória n. 560/94, que dispõem sobre as alíquotas de contribuição para o Plano de Seguridade do servidor público civil dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas. Conforme precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, à luz da jurisprudência da Corte Suprema à época, a legislação federal em comento era autoaplicável no âmbito do Distrito Federal, independentemente da edição de lei local para recepcioná-la. 7. Tendo em vista que o objeto da ação coletiva era tão somente a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei n. 8.162/91 e que o título executivo judicial não afastou a aplicabilidade, ao caso, da Lei n. 8.688/93 e da MP n. 560/94, depreende-se que a partir da entrada em vigor dos referidos diplomas legais, observada a anterioridade nonagesimal prevista no § 6o do art. 195 da Constituição Federal, aplicavam-se aos servidores públicos distritais, categoria na qual a parte exequente, ora agravante, se enquadra, a contribuição mensal calculada mediante as alíquotas neles estabelecidas. Incabível, portanto, incluir nos cálculos do crédito em execução valores recolhidos a título de contribuição social durante a vigência da legislação federal mencionada, que não foi objeto de discussão na ação coletiva. 8. Constatada a existência de excesso de execução em virtude da inobservância aos limites da sentença em cumprimento, impõe-se a apuração e o decote do excesso, observando-se que o cálculo dos valores devidos é limitado à data da entrada em vigor da Lei n. 8.688/1993 e da MP n. 560/94. Decisão reformada nesse aspecto. 9. Os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Por outro lado, o parâmetro para correção monetária não foi estabelecido na sentença coletiva, razão pela qual deve-se seguir as teses fixadas pelo STJ no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905) a respeito dos índices aplicáveis às condenações judiciais de natureza tributária. Utiliza-se o INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018, que alterou a LC n. 435/2001. Após, o crédito deve ser corrigido conforme a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371832, 07189172520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021, grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO 1.495.146/MG. STJ. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos diz respeito à restituição de valores indevidamente descontados da agravada, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, tendo por base a sentença coletiva proferida nos autos do processo movido pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimento de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE) (processo n° 0000805-28.1993.8.07.0001). 2. A sentença proferida na referida ação coletiva julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autos, a partir do respetivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. 2.1. Os valores a serem restituídos foram considerados indevidamente descontados em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei no 8.162/1991 pelo Supremo Tribunal Federal em 1992. 2.2. Neste sentido, a solução da presente controvérsia se dá a partir da interpretação do referido dispositivo, isto é, quais seriam os valores indevidamente descontados ou, ainda, a partir de quando os descontos foram realizados de forma devida com a legislação de regência. 2.3. A contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Distrito Federal foi disciplinada pela Lei no 8.688/93 e pela Medida Provisória no 540/94, que estabeleceram novas alíquotas de contribuição do servidor ao Plano de Seguridade Social e foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal. 2.4. No caso dos autos, restou evidenciado o excesso de execução haja vista que o débito foi calculado considerando o período após a edição dos referidos dispositivos, razão pela qual deve ser decotado o excesso para que o cumprimento individual se limite até a vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 2o, § 1o, da referida lei. 2.5. Neste ponto, não há que falar em violação à coisa julgada, haja vista que a o próprio título judicial determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, que correspondem somente àqueles realizados em desacordo com a legislação de regência. 3. A atualização monetária aplicável ao caso, por se tratar de verba de natureza tributária, foi definida no Recurso Especial no 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática prevista para os recursos repetitivos. 3.1. Desta forma, a correção deve se dar pela Taxa Selic, a partir de 01/06/2018, momento a partir do qual não se aplicam os juros de mora fixados na sentença exequenda de 0,5% (meio por cento), haja vista que a Taxa Selic já engloba a taxa de 0,5% (meio por cento), não podendo ser cumulada com outros índices. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1369354, 07119558320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021, grifo nosso). Logo, resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ainda que parcialmente. Por sua vez, o perigo de dano em desfavor da Fazenda Pública é iminente, tendo em vista a possibilidade de pagamento de valores em excesso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para que o feito principal seja suspenso até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 20 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator